Tribunal: TJBA
Processo: 8014364-37.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8014364-37.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MURILO ALVES DA SILVA OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. 157 § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO CAPAZ DE CORROBORAR AS INFORMAÇÕES COLHIDAS NO INQUÉRITO. PENA BASE E DEFINITIVA FIXADAS ADEQUADAMENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. No mérito, a apelação interposta pelo réu tem como questão nuclear o pedido de absolvição em razão de comprovação da autoria do delito. 2. Consta da denúncia que, no dia 08 de agosto de 2024, por volta das 17h20min, em via pública, especificamente na Av. Caetité, bairro Brasil, na cidade de Vitória da Conquista/BA, o apelante, em concurso de agentes com José Paulo Miranda Santos, subtraiu, mediante grave ameaça, o aparelho celular de propriedade da vítima Augusto Pires Neto. 3. Infere-se ainda do inquisitório que no dia dos fatos, os acusados, utilizando-se de uma motocicleta Honda FAN de cor vermelha, estando o segundo acusado a pilotar e o primeiro acusado na garupa, abordaram a vítima quando esta transitava pelo local apontado acima, determinando que esta entregasse o celular por ela portado. Para tanto, o segundo acusado simulou portar uma arma de fogo, afirmando que atiraria na vítima caso não fosse obedecido. Atemorizada, a vítima entregou seu aparelho celular aos acusados que dali se evadira. Após consumada a subtração, a vítima acionou policiais militares que se encontravam realizando “blitz” nas proximidades e passou as características dos acusados e do veículo por eles utilizado. Desenvolvidas rápidas diligências, os policiais lograram, êxito em encontrar os denunciados, ainda utilizando o mesmo veículo usado no roubo. Durante a breve perseguição os acusados caíram ao solo e foram detidos. O aparelho celular foi recuperado em poder dos acusados e devolvido à vítima, não tendo sido localizada qualquer arma de fogo”. 4. A sentença condenou o apelante como incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II do Código Penal, à pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. 5. No que concerne à materialidade delitiva, esta se encontra devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão e auto de entrega do celular apreendido, que constam no ID 458652052, fls. 8 e 10, do inquérito policial n.º 8014314-11.2024.8.05.0274, corroborados pelos depoimentos da vítima e das testemunhas ouvidas em juízo. 6. Quanto à autoria, em que pese a negativa de participação consciente do apelante na empreitada criminosa, o conjunto probatório carreado aos autos aponta, de forma inequívoca, para a sua efetiva e consciente contribuição para a prática delitiva. 7. A vítima, ao ser ouvida em juízo, relatou com precisão a dinâmica dos fatos, afirmando que percebeu quando os acusados passaram pela primeira vez em uma motocicleta e, ao tentar retornar, foi abordada por eles. Narrou que inicialmente os indivíduos pediram uma informação e, em seguida, anunciaram o assalto, ameaçando atirar em seu pé caso não entregasse o celular. 8. Do depoimento da vítima, extrai-se claramente que os acusados, em primeiro momento, passaram pelo local para verificar a situação e, posteriormente, retornaram para efetivar o roubo, o que denota prévio ajuste entre eles e afasta por completo a versão apresentada pelo apelante de que desconhecia a intenção delitiva de seu comparsa. 9. Outrossim, os policiais militares responsáveis pela abordagem e prisão dos acusados confirmaram, em juízo, que o celular subtraído foi encontrado em poder do corréu que estava na garupa da motocicleta, e que ambos foram detidos logo após o crime, utilizando-se do mesmo veículo e trajando as mesmas roupas descritas pela vítima. 10. Ressalte-se que as declarações da vítima se mostram ainda mais seguras e responsáveis, porque corroboradas pelas demais provas carreadas aos autos, a exemplo do depoimento das testemunhas. 11. Importante salientar que a palavra de policiais é revestida de fé pública, merecedora não só da comum credibilidade como também de presunção de veracidade. De acordo com o entendimento consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, a credibilidade desses depoimentos somente pode ser afastada por prova estreme de dúvida. 12. Em relação a alegação da defesa de que a sentença deve ser reformada tendo em vista que apenas pilotava a motocicleta sem ter ciência da intenção delitiva, tal alegação não merece prosperar. 13. A dinâmica dos fatos, com a passagem prévia dos acusados pelo local e posterior retorno para a abordagem, bem como o fato de o apelante ter aguardado o comparsa durante a subtração e empreendido fuga com ele, demonstra claramente o dolo e a divisão de tarefas característica do concurso de pessoas. 14. No caso em tela, ao pilotar a motocicleta, transportar o comparsa até o local do crime, aguardar a subtração e empreender fuga com ele, o apelante exerceu controle sobre a ação criminosa, contribuindo decisivamente para sua consumação. 15. Nesse diapasão, a prova realizada durante a fase de julgamento, vale dizer, sujeita ao contraditório, em complementação com os elementos coletados na fase inquisitorial, são capazes de comprovar suficientemente a materialidade e a autoria do delito de roubo pelo acusado, razão pela qual a sentença primeva deve ser mantida em todos os seus termos. 16. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, na esteira do parecer ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8014364-37.2024.8.05.0274, em que figura como apelante MURILO ALVES DA SILVA OLIVEIRA, e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça